Tribunal: CARF
Processo: 11543.001656/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO (RETIFICAÇÃO) ANTES DA VIGÊNCIA DA IN SRF No 460/2004. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da Declaração de Compensação, inclusive na hipótese do contribuinte, após a data desta declaração, apresentar petição para fins de retificar um dos débitos compensados, petição esta admitida pela autoridade fiscal sem que esta tenha reconhecido a capacidade do pleito de retificar a compensação.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001656/2003-80
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.196 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de novembro de 2020
Recorrente
COTIA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO (“RETIFICAÇÃO”)
ANTES DA VIGÊNCIA DA IN SRF No 460/2004. PRAZO PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 (cinco) anos contados da data da entrega da Declaração de Compensação,
inclusive na hipótese do contribuinte, após a data desta declaração, apresentar
petição para fins de retificar um dos débitos compensados, petição esta
admitida pela autoridade fiscal sem que esta tenha reconhecido a capacidade do
pleito de retificar a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob,
e, por conclusões distintas, os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001656/2003-80
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 584/609) interposto pela
contribuinte COTIA TRADING S/A em face do Acórdão no 1301-000.819 (fls. 496/506), o qual,
por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
Ementa: SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O procedimento de homologação do pedido de restituição/compensação consiste
fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal análise implique
em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado apenas o prazo de
homologação tácita da compensação requerida.
VERIFICAÇÃO BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de oficio, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado
pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.

O litígio decorre de Declaração de Compensação (fls. 3/4), datada de 15/05/2003,
por meio da qual a contribuinte buscou compensar alegados créditos de Saldos Negativos de
IRPJ e CSLL, referentes aos anos calendários de 2001 e 2002, com débitos tributários próprios.
Ato contínuo, a contribuinte apresentou petição, protocolizada em 07/11/2003 (fls.
7/8), requerendo a retificação (diminuição do montante) de um dos débitos compensados.
As compensações não foram homologada nos termos do despacho decisório –
Parecer SEORT/DRF/VIT no 723/2008 (fls. 244/254), cuja ciência ocorreu em 19/05/2008 (fls.
298), sob a justificativa de que, após revisão das apurações, não haveria direito creditório no
período.
Houve apresentação de manifestação de inconformidade (fls. 261/281), onde a
contribuinte alega, basicamente, que:
(i) teria havido homologação tácita das compensações, uma vez que a ciência do
despacho decisório ocorreu após 5 (cinco) anos da declaração de compensação;
(ii) teria havido decadência do direito de revisão dos Saldos Negativos de 2001 e
2002;
(iii) os ajustes promovidos nas apurações do IRPJ e CSLL não se sustentam,
sendo o crédito líquido e certo.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente por meio de
decisão (fls. 371/379) que recebeu a seguinte ementa:

Após a interposição de recurso voluntário (fls. 388/411), a decisão a quo foi
mantida pelo referido Acórdão no 1301-000.819 (fls. 496/506).
A contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 515/521), sustentando existir
contradição entre o voto e o dispositivo no tocante aos direitos creditórios referentes ao ano
calendário de 2001, bem como omissão relativa à análise dos demonstrativos contábeis e demais
documentos que comprovariam o saldo negativo de 2002.
Os embargos foram parcialmente providos pelo Acórdão no 1301-001.946 (fls.
544/550), que assim concluiu: “Por todo o exposto, meu voto é no sentido de acolher
parcialmente os Embargos de Declaração com relação a obscuridade/contradição apontada
para os fins dos devidos esclarecimentos, mantendo, entretanto, a decisão do voto embargado
que negou provimento ao recurso voluntário. Já com relação ao segundo ponto (omissão) os
embargos não são acolhidos por não restar comprovada a omissão apontada”.
Em seguida, e sob a alegação de que os vícios de contradição e omissão no
julgado apontados não teriam sido sanados, outros embargos de declaração (fls. 559/570) foram
apresentados, mas estes foram rejeitados (fls. 576/578).
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

Cientificada dessa decisão, a contribuinte interpôs recurso especial à 1a Turma da
CSRF (fls. 584/609), invocando dissídio jurisprudencial acerca de 3 (três) matérias, que foram
assim resumidas pelo despacho de admissibilidade de fls. 649/662:

I - Homologação tácita das compensações formalizadas - a recorrente alega
interpretação divergente do § 5.o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e art. 60 da IN SRF n.o
600, de 2005, e similaridade deste caso à situação decidida no Acórdão paradigma n.o
1103-000.762;
II - Decadência do direito de revisão das determinações do IRPJ e CSLL referentes aos
anos-calendário 2001 e 2002 - a contribuinte recorrente não indica o dispositivo da
legislação acerca do qual teria havido interpretação divergente, porém, neste item, a
leitura atenta do REsp e do paradigma 1801-001.807 apresentado como peça em
contraponto implica compreender a pretensão de se inferir pela interpretação diversa
dos artigos 74, § 5.o, da Lei no 9.430/96, 150, § 4.o, e 173, da Lei n.o 5.172/66 (Código
Tributário Nacional — CTN); e, exorta similaridade de seu julgado com o do acórdão
paradigma citado;
III - Improcedência da glosa da exclusão referente às reversões dos saldos das provisões
indedutíveis - a recorrente não consigna a norma sobre a qual haveria divergência de
interpretação, apenas manifesta-se pela similaridade de seu caso com o do acórdão n.o
9101-001.454;

Da análise dos argumentos e paradigmas trazidos pela Recorrente, entendeu o
Presidente da Câmara competente existir divergência jurisprudencial em relação às matérias (I) -
homologação tácita das compensações formalizadas e (II) - decadência do direito de revisão das
determinações do IRPJ e CSLL referentes aos anos-calendário 2001 e 2002, negando
seguimento em relação à matéria (III) improcedência da glosa da exclusão referente às
reversões dos saldos das provisões indedutíveis.
Chamada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”)
ofereceu contrarrazões às fls. 686/690, sustentando que nenhum reparo cabe ao acórdão
recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial do contribuinte é tempestivo e visa rediscutir (i) se houve ou
não homologação tácita das compensações, bem como (ii) se houve ou não decadência do direito
de revisão das determinações do IRPJ e CSLL referentes aos anos base de 2001 e 2002.

I - Homologação tácita das compensações formalizadas.
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido:

A autoridade julgadora a quo não reconheceu a homologação tácita das compensações
em análise, fundamentando seu entendimento no artigo 60 da IN RFB 600, de 2005,
segundo o qual: “Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no parágrafo 2o do artigo 29 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora”.
A recorrente rebate tal argumentação alegando:
“tendo em vista que nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional as
instruções normativas publicadas pela Receita Federal do Brasil, enquadram-se entre
as normas complementares, podendo consequentemente, apenas dispor acerca de
procedimentos a serem observados em relação à aplicabilidade do que estiver
determinado em Lei, tem-se que antes de aplicar tais disposições é necessário verificar
sua legalidade. O parágrafo 5o do artigo 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela
Lei 10.833/02, assim dispõe:
“O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
05 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
É cediço que a retificação de declaração de tributos, nas hipóteses em que é admitida,
possui a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a
integralmente, independentemente de autorização administrativa, conforme prevê a
Medida Provisória n°. 1990-26, de 14/12/1999, e suas reedições (atual MP nr. 2189-49,
de 23/08/2001, artigo 18).
No caso, como já apontado no relatório, a análise dos fatos decorreu das informações
declaradas em Declaração de Compensação (DCOMP) transmitidas em 15/10/2004
(doc. de fls. 233/237) as quais retificam pedidos de compensação realizados no período
entre abril a agosto de 2002. A ciência do Despacho Decisório que indeferiu as
homologações deu-se em 19/05/2008 (doc. fl. 358).
Pelo até aqui exposto, ao meu ver, nas hipóteses em que tenha havido retificadora de
Pedido de Compensação, o termo inicial da contagem de prazo de cinco anos para
homologação será a data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora,
portanto, no caso, não há o que se falar em homologação tácita.

O Presidente da Câmara deu seguimento ao recurso nesta matéria, entendendo
demonstrada a divergência jurisprudencial necessária com base na seguinte motivação:

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

No interesse de demonstrar haver semelhança fática em decisão oposta à do acórdão
recorrido, trouxe a recorrente o acórdão paradigma 1103-000.762. Veja-se sua ementa:
Acórdão Paradigma: no 1103-00.762 (13/09/2012). Recurso Voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL. PARTICULARIDADES DO CASO
CONCRETO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da Declaração de Compensação, sem
hipótese legal interruptiva (art. 74. §5o, da Lei no 9.430/96). Considerando as
particularidades do caso concreto, em que o contribuinte, em menos de seis meses da
entrega de tal Declaração, informou que o valor de um dos débitos compensados seria
menor, não prevalece o dispositivo infralegal que desloca o termo a quo para a data do
pedido de retificação. (grifei).
Ainda examinando o acórdão paradigma, os fragmentos do voto condutor a serem
considerados são transcritos a seguir:
[...]
No caso concreto, a discussão é sobre a possibilidade de a Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no exercício de sua competência, definir, para fins de homologação
tácita de compensações, marco inicial de contagem na hipótese de retificação de
Declaração de Compensação, e, em caso afirmativo, se tal marco seria aplicável a
Declarações anteriores à vigência da norma legal que o tenha estabelecido.
[...]
De tais instruções normativas, verifica-se que foi vedada a retificação da declaração de
Compensação, quando visasse inclusão ou aumento de débito, cabendo ao contribuinte
apresentar nova declaração. A contrario sensu, não havia empecilho quando a
retificação buscasse apenas reduzir o débito declarado, como na hipótese dos autos. Ao
tratar do assunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil estava em conformidade,
por exemplo, com a delegação conferida pelo art. 18 da MP no 2.189-49/2001
(procedimentos de admissibilidade de retificação da declaração), como visto
anteriormente.
De acordo com o art. 59 da IN SRF no 460/04 e art. 60 da IN SRF no 600/05, sendo
admitida a retificação, o dies a quo do prazo de contagem para fins de homologação
tácita deslocar-se-ia para a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora. No caso concreto, para a data da protocolização do requerimento de
retificação.
[...]
Cabe lembrar que a IN SRF no 210, de 30/09/02, que precedeu à IN SRF no 460/04, não
contemplava norma semelhante, até mesmo porque, como visto acima, apenas ao final
de outubro de 2003, com a MP no 135, estabeleceu-se expressamente o prazo de
homologação das compensações declaradas ao Fisco federal.
O art. 59 da IN SRF no 460/04 e o art. 60 da IN SRF no 600/05, na realidade,
estabeleceram uma causa de interrupção do prazo decadencial, previsto na Lei no
9.430/96, para o Fisco exercer, em cinco anos, contado da entrega da declaração, o
direito de verificar a regularidade das compensações declaradas.
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

Nos termos do art. 156, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN), cabe à
lei dispor a respeito dos "efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior
verificação da irregularidade da sua constituição". Além disso, conforme art. 170 do
mesmo Código, também cabe à lei estipular as condições e garantias relacionadas à
autorização de compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
[...]
A simples redução de um débito declarado, antes da apreciação pela autoridade
fazendária, no caso concreto não implicou em qualquer surpresa ou prejuízo à
atividade da fiscalização, que desde a entrega da Declaração original já tinha
conhecimento sobre os períodos de apuração dos débitos que o contribuinte, sob
condição resolutória, havia compensado a partir de um determinado direito creditório.
A conclusão, portanto, é que deve prevalecer o prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da Declaração de Compensação de fls. 01/02, para fins de
homologação, não produzindo a protocolização do pedido de retificação o efeito
previsto no art. 59 da IN SRF no 460/04 e no art. 60 da IN SRF no 600/05. A propósito,
tal pedido, como visto antes, restringiu-se ao débito de CSLL, de maneira que não se
constata retificação com relação à compensação do débito de IRPJ.
[...] (grifos do original).
Cumpre destacar que tal conclusão derivou das particularidades do caso concreto,
particularmente no fato de o contribuinte, em menos de seis meses da entrega da
Declaração de Compensação, ter informado que o valor de um dos débitos
compensados seria menor, o que proporcionou à fiscalização tempo para verificar a
veracidade de tal informação à luz de seus registros contábeis e fiscais, para, se fosse o
caso, ter exigido a diferença. (grifei).
(...)
A comparação das razões que guiam as decisões permitem concluir que os casos
demarcados pelos acórdãos recorrido e paradigma são semelhantes. O acórdão
paradigma envolve assunto que diz respeito ao mesmo contribuinte ora recorrente, e em
ambas as circunstâncias a declaração retificadora foi apresentada seis meses após a data
da declaração original, para reduzir débito de CSLL a ser compensado. Apesar de
expressamente restringir as conclusões ao caso particular, de fato, o acórdão paradigma
comporta uma leitura diferente das normas aplicáveis ao mesmo contexto causal, na
comparação com a interpretação das mesmas normas pelo acórdão recorrido,
destacadamente quanto aos artigos 59 da IN SRF n.o 460/04, 60, da IN SRF n.o 600/05,
e 74 da Lei n.o 9.430/96.
Reconhecida, então, a divergência jurisprudencial para esta matéria.

Do confronto entre o acórdão recorrido e o paradigma, o qual, aliás, analisou
situação idêntica do mesmo contribuinte, realmente se faz presente a similitude fático-jurídica
necessária para demonstrar a divergência jurisprudencial, fato este que enseja o conhecimento do
recurso especial nessa matéria.

II – Da decadência
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

De acordo com a ementa do acórdão recorrido, a verificação da base de cálculo
do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de oficio, mas deve ser feita,
também, no âmbito da análise das declarações de compensação, para efeito de determinação da
certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos
fiscais.
Já a ementa do paradigma (Acórdão no 1801-001.807) recebeu a seguinte
redação:

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO DO INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
SEM LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A autoridade administrativa tributária na verificação do indébito tributário, se foi
efetivamente recolhido à Fazenda Pública, pode retroagir aos anos-calendários
anteriores, até os recolhimentos/compensações de valores que compuseram o crédito
pleiteado. Todavia, não se admite a alteração da base de cálculo do IRPJ apurado
espontaneamente, sem a devida formalização de lançamento tributário, com a
correspondente lavratura de Auto de Infração, ato administrativo que resguarda as
garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Extrai-se ainda, do voto vencedor do paradigma, a seguinte passagem:

(...) está noticiado nos autos que não foram lavrados os Autos de Infração pertinentes às
glosas de reversão de provisão técnica, ato administrativo necessário para que as
referidas glosas surtam efeitos tributários. Aliás, também está noticiado que a
decadência fulminou os possíveis lançamentos tributários que deveriam ter sido
realizados de ofício e que as supostas infrações tributárias cometidas nos anos-
calendários de 1999 e 2000 foram detectadas somente em 2010.
Neste ponto, a turma concorda com a Relatora que, para alterar o valor do IRPJ devido
apurado pela recorrente, faz-se necessário o lançamento de ofício devidamente
formalizado. E em prazo hábil. Destarte, assiste razão à recorrente no concernente a esta
contestação.

De fato, comparando o acórdão recorrido com esse paradigma, também vislumbro
similitude fática apta a caracterizar a divergência jurisprudencial, razão pela qual também há de
se conhecer do recurso nessa matéria.

Mérito

Da homologação tácita das compensações
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

O recurso especial em exame pretende inicialmente rediscutir a ocorrência ou não
da homologação tácita das compensações que deram origem ao presente processo administrativo.
Para tanto, não se pode perder de vista que:
(i) trata-se de Declaração de Compensação “em papel” apresentada em
15/05/2003;
(ii) o contribuinte buscou alterar o valor de um dos débitos contemplados no
pleito originário por meio de petição protocolizada nos autos desse PAF em 07/11/20031; e
(iii) a ciência do despacho decisório que não reconheceu o direito creditório
ocorreu em 19/05/2008.
A Recorrente, com apoio no Acórdão paradigma no 1103-000.762 (o qual foi
objeto de recurso especial da Fazenda e que foi julgado na Sessão de Julgamento do mês de
outubro/2020), sustenta, em síntese, que ocorreu a homologação tácita das compensações
formalizadas na Declaração de Compensação “em papel” de 15/05/2003 com fundamento no
art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96 e sob a premissa de que o prazo quinquenal deve ser contado a
partir deste dia, e não do dia do protocolo da petição referida no item (ii) acima.
A PGFN, por sua vez, aduz que o termo inicial de contagem para o prazo da
homologação tácita corresponde à data do pedido de retificação, representado, nesse caso
concreto, pela petição datada de 07/11/2003, na linha do que dispõem os artigos 59 da IN SRF no
460/04 e 60 da IN SRF no 600/05.
A dúvida, portanto, consiste em definir o dies a quo que deve ser considerado para
a contagem do prazo de homologação tácita de 5 (cinco) anos nessa situação particular. Caso
seja considerado a data do protocolo da Declaração em papel (15/05/2003), realmente operou-se
a homologação tácita. Caso, porém, seja considerada a data do protocolo da referida petição, não
há que se falar em homologação tácita.
Nesse contexto, cumpre observar que o prazo de 5 (cinco) anos para o fisco
homologar a compensação de tributos federais foi instituído em momento posterior à data da
Declaração de Compensação em questão (15/05/2003), de acordo com o artigo 17 da Medida
Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei n. 10.833/2003, dispositivo este que alterou
o parágrafo quinto e inseriu o parágrafo sexto no artigo 74 da Lei no 9.430/1996, nos seguintes
termos:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

1 A Declaração de Compensação (DCOMP eletrônica de fls. 239/243), transmitida em 15/10/2004, que acabou
sendo reportada na decisão da DRJ e no acórdão recorrido, na verdade, diz respeito à outra compensação com parte
do mesmo crédito, não devendo ser confundida com a discussão ora envolvida, que é a homologação tácita ou não
da Declaração de Compensação de fls. 3/4.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

(...)
§ 2o - A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...)
§ 4o - Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o - O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003)
§ 6o - A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Medida Provisória no 135, de 2003) (grifamos).

A fim de regulamentar as novas disposições legais acerca do instituto da
compensação trazidas pelo artigo 17 da Lei no 9.430/1996, notadamente quanto ao prazo de
homologação tácita e os procedimentos para retificação de DCOMP, foi publicada a IN SRF no
460, de 17 de outubro de 2004, merecendo destaques as disposições abaixo transcritas:

Art. 29. A autoridade da SRF que não-homologar a compensação cientificará o sujeito
passivo e intimá-lo-á a efetuar, no prazo de trinta dias, contados da ciência do despacho
de não-homologação, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput, o débito
deverá ser encaminhado à PGFN, para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no art. 48.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de cinco anos, contados da data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
(...)
Art. 70. A data de início da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29, na
hipótese de pedido de compensação convertido em Declaração de Compensação, é
a data da protocolização do pedido na SRF.
(...)
Art. 77. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Ressalte-se que essas disposições não constavam na IN SRF no 210/2002. Vale
dizer, foram introduzidas apenas pela IN SRF no 460/2004 e mantidas pelas demais normas que
passaram a regulamentar o assunto (IN no 600/2005, no 900/2008, no 1.300/2012 e a atual, a IN
no 1.717/2017).
Feitas essas considerações, as questões que se colocam para enfrentar o mérito da
presente controvérsia são:
1) o prazo de 5 (cinco) anos instituído pela MP no 135, de 30/10/2003, retroage
para as compensações formalizadas antes de sua vigência?
2) a mudança do dies a quo do prazo de homologação, estabelecida por Instruções
Normativas quando há declaração de compensação retificadora, deve produzir efeitos ou
constitui ato ilegal?
3) a petição apresentada pelo contribuinte constitui uma “Declaração de
Compensação Retificadora” em sentido técnico? e
4) a IN SRF no 460/2004 pode retroagir nesse caso concreto, onde a Declaração
de Compensação e a petição que requereu a retificação de um dos débitos compensados foram
apresentados antes da sua vigência?
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

Pois bem.
Quanto à aplicação do prazo quinquenal para homologar declarações de
compensação apresentadas antes da MP no 135, de 2003, esta C. Câmara Superior já decidiu
sobre sua possibilidade de retroagir, conforme atesta a ementa do Acórdão no 9101-004.199:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 01/10/2002.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO
LEGAL. DADA DE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO.
Conforme o §4o do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pela Lei no 10.637/2002, os
Pedidos de Compensação pendentes de apreciação em 01/10/2002 convertem-se em
Declaração de Compensação para efeitos de aplicação das regras do mencionado artigo.
Sob esse prisma, nos termos do §5o do dispositivo em referência, o prazo para
homologação da compensação declarada é de 5 (cinco) anos contados da data da
protocolização do pedido. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade
competente, considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada. De acordo
com as próprias Instruções Normativas da Receita Federal, IN SRF no 460/2004, IN
SRF no 600/2005, IN RFB no 900/2008 e IN RFB no 1300/2012, a data de início da
contagem do prazo de homologação tácita, na hipótese de pedido de compensação
convertido em Declaração de Compensação, é a data da protocolização do pedido.

Por concordar com o fundamento do voto condutor dessa decisão, do I.
Conselheiro Rafael Vidal Araújo, adoto as razões de decidir lá expostas nesse caso concreto,
destacando os seguintes excertos:

(...)
Vê-se que o acórdão paradigma reconhece que a própria Secretaria da Receita Federal
admitiu o efeito retroativo do citado §5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 (introduzido
pela MP n° 135/2003) para os pedidos de compensação pendentes de apreciação,
conforme os artigos 29 e 70 da IN SRF n° 460/2004, e mesmo assim defende tese
contrária (não aplicação desse efeito retroativo).
Vale registrar que a mesma regra contida na IN SRF n° 460/2004 (acima transcrita),
tratando do efeito retroativo do prazo de homologação tácita para os Pedidos de
Compensação que foram convertidos em Declaração de Compensação, foi
sucessivamente reproduzida nas IN SRF n° 600/2005, IN RFB n° 900/2008 e IN RFB
n° 1300/2012, o que corrobora a decisão manifestada pelo acórdão recorrido.
O fato é que a Lei n° 10.637/2002, quando introduziu os §§ 2° e 4° no art. 74 da Lei n°
9.430/1996, estabeleceu que a declaração de compensação extinguiria o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação, e que os pedidos de
compensação pendentes de apreciação seriam considerados declaração de compensação,
desde o seu protocolo, para os efeitos previstos no referido art. 74:
(...)
O efeito de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação da compensação, não foi introduzido pela MP n° 135/2003 (convertida na
Lei n° 10.833/2003), mas sim pela MP n° 66/2002 (convertida na Lei n° 10.637/2002).
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

Cabe destacar que a condição resolutória, nessa situação que trata de extinção de crédito
tributário pelo contribuinte, não poderia ficar eternamente em aberto (vigente), o que
afrontaria a própria lógica do sistema.
Nesse contexto, o que a referida MP n° 135/2003 fez foi apenas definir um termo para a
extinção da condição resolutoria, seguindo a trilha já traçada pelo próprio Código
Tributário Nacional para os casos de lançamento por homologação (CTN, art. 150, §§
1° e 4°).
A diferença é que lá a extinção se dá pelo pagamento antecipado, e aqui se dá pela
apresentação de pedido/declaração de compensação.
Não há dúvida de que algum prazo, legal ou jurisprudencial, seria definido para a
extinção da mencionada condição resolutória, por exigência da própria lógica do
sistema.
O que é importante perceber é que a Lei n° 10.637/2002 introduziu uma regra central e
bastante inovadora para o mecanismo de compensação tributária, que apenas foi
complementada pela Lei n° 10.833/2003.
A Lei n° 10.637/2002, ao estabelecer que a declaração de compensação extinguiria o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§2° acima
transcrito), deixou bem claro no referido §4° que os pedidos de compensação pendentes
de apreciação seriam considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
inclusive para o efeito previsto no §2°.
O texto introduzido pela Lei n° 10.637/2002 determina expressamente que os pedidos
de compensação pendentes de apreciação extinguem, desde o seu protocolo, o crédito
tributário, sob condição resolutoria de sua ulterior homologação.
Posteriormente, a Lei n° 10.833/2003 definiu o termo para a extinção dessa condição
resolutoria (homologação tácita).
Apesar de surgirem em momentos distintos, os §§ 2° e 5° introduzidos no art. 74 da Lei
n° 9.430/1996 fazem parte de um todo indissociável, e a sistemática traçada nesses
dispositivos deve ser aplicada aos pedidos de compensação pendentes de apreciação,
desde a data de seu protocolo, por força do §4° que também integra o mesmo art. 74 da
Lei n° 9.430/1996.
Esse é o conteúdo expresso da lei, e não cabe a esse órgão administrativo segregar o §5°
dos §§2° e 4°, para fins de afastar sua aplicação a casos como o presente, nem pelo fato
de o §5° ser posterior aos §§ 2° e 4° do mesmo artigo, e nem por afronta ao princípio da
irretroatividade das leis, ou a qualquer outra norma jurídica.
Não era necessário que o legislador dissesse novamente, na edição da Lei 10.833/2003,
que o §5° também deveria ser aplicado aos pedidos de compensação pendentes, desde a
data de seu protocolo, porque o §4° já estendia (e continua estendendo) a esses pedidos
todos os efeitos previstos no art. 74 da Lei 9.430/1996 (que abarca o referido §5°).
Diante das considerações acima, concluo que a regra de homologação tácita é aplicável
ao pedido de compensação sob exame.
As sucessivas Instruções Normativas da Receita Federal, conforme já mencionado,
corroboram esse entendimento, o que reforça a conclusão de que o acórdão recorrido
não merece reparo.

Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

Superada a questão da retroatividade do prazo quinquenal, passamos a analisar a
possibilidade jurídica ou não de uma Instrução Normativa “deslocar” o dies a quo deste prazo,
da data da transmissão da Declaração Originária para a data da transmissão da Declaração
Retificadora.
Segundo penso, se a declaração originária for substituída integralmente pela
retificadora, de forma que esta última se sobreponha a anterior, não vislumbro nenhuma
ilegalidade do “deslocamento” do termo inicial, afinal a retificação procedida em conformidade
com o ato normativo que lhe deu causa teria o condão justamente de alterar o pleito inicial na sua
integralidade
Não se trata, a todo rigor, de uma hipótese de interrupção de decadência – o que
não se admite no ordenamento jurídico – mas sim de prevalência dos dados retificadores sobre os
retificados após iniciativa do próprio contribuinte e desde que respeitado o rito processual
previsto normativamente.
Nesse ponto, merece atenção que o rito próprio para retificação de Declaração de
Compensação por meio do Programa PERDCOMP apenas foi introduzido pela IN no 460/2004,
que criou a “Declaração de Compensação Retificadora” propriamente dita.
Antes dessa inovação não havia disposição expressa sobre a forma e efeitos de
uma DCOMP Retificadora. Na prática, o contribuinte apresentava a “declaração de compensação
em papel” e a partir daí os termos e pedidos incorporavam-se no próprio processo administrativo,
como são os casos da declaração de compensação e petição retificadora ora analisadas.
Nesse caso concreto, portanto, não há que se falar em Declaração Retificadora
em sentido técnico, mas de mera petição que buscou reduzir apenas um dos débitos
compensados, sem alteração quanto ao crédito que se buscou compensar.
Nessa situação, portanto, entendo que não há que se falar em deslocamento do
prazo de homologação tácita, que permanece sendo o da data do pleito originário.
Ao contrário do que quer fazer crer a PGFN, a petição apresentada pelo
contribuinte para solicitar a diminuição de um dos débitos compensados no âmbito deste PAF
não se confunde com uma DCOMP Retificadora, muito menos faz às vezes dela.
Conforme visto, na data do protocolo da petição não existia norma e nem sistema
específico para o procedimento (eletrônico ou até mesmo manual) de retificação de declarações
de compensação, além do que a petição não trouxe nenhuma substituição ou novação das
informações originárias constantes do pedido/declaração do crédito a ser compensado.
Feitas essas considerações, entendo aplicável nessa situação a regra prescrita no §
4o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 (com redação dada pela MP no 135/2003), de que “o prazo
para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação”.
Em razão disso a minha opinião é a de que houve, sim, homologação tácita das
compensações objeto deste processo administrativo, uma vez que a contribuinte foi cientificada
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

do despacho que não homologou o pleito em 19/05/2008, data esta que ultrapassa o prazo de 5
(cinco) anos da Declaração de Compensação apresentada em 15/05/2003.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, dou-lhe provimento
para fins de reconhecer a homologação tácita das compensações.
Esclareço, porém, que a maioria do Colegiado me acompanhou pelas conclusões,
tendo prevalecidas as razões de decidir expostas na declaração de voto abaixo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Acompanho o I. Relator em suas conclusões porque observo, inicialmente, que a
chamada Declaração de Compensação – DCOMP Retificadora não corresponde ao instrumento
que veio a ser disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 460/2004, e representa petição
dirigida à autoridade fiscal em 07/11/2003 comunicando erro na informação do débito
originalmente compensado em 15/05/2003, à qual foi juntada outra via da DCOMP em
formulário, correspondente à originalmente apresentada, mas veiculando alteração em um dos
débitos compensados.
À época não havia qualquer disciplina acerca da forma de retificação de DCOMP,
ou mesmo da necessidade de sua admissão para produção dos efeitos pretendidos. Neste
contexto, inclusive, a autoridade fiscal que examina a compensação classifica a DCOMP original
como retificada pelo pedido às folhas 7 e 8, sem se manifestar quanto à admissibilidade, ou não,
do pedido. Mais ainda, no preâmbulo do despacho decisório, assim se refere ao documento sob
análise:
A empresa apresentou declaração de compensação (fls. 1, 2 e 2133 a 237) referente ao
saldo negativo de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, anos-
calendário 2001 e 2002, Subsidiou seu pedido, anexando aos autos cópia da ata de
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.196 - CSRF/1a Turma
Processo no 11543.001656/2003-80

reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de junho de 2002 (fls. 3 a 5) e
requerimento de retificação de débitos (fls. 7 e 8). (destaquei)
Em tais circunstâncias, se a própria autoridade fiscal não reconhece ao ato do
Contribuinte a capacidade de retificar a compensação, mas apenas os débitos compensados, e em
consequência não se manifesta acerca da admissibilidade ou rejeição de retificação de DCOMP,
descabe discutir a aplicação do art. 59 da Instrução Normativa SRF no 460/2004, que assim
dispunha:
Art. 59. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Por esta razão, aliás, não posso afirmar que o prazo para homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo antes das regras de retificação previstas na referida
Instrução Normativa será sempre de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da Declaração de
Compensação, como indicado pelo I. Relator na ementa indicada. Outras circunstâncias fáticas
podem, eventualmente, indicar uma novação na compensação originalmente declarada e assim
caracterizar hipótese legal interruptiva do prazo estipulado no art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003.
Concordo, assim, com o reconhecimento da homologação tácita no presente caso,
no qual o despacho decisório de não-homologação da compensação declarada em 15/05/2003,
embora elaborado em 28/04/2008, somente foi cientificado à Contribuinte em 19/05/2008.
Estes os fundamentos, portanto, para também DAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital